Tribunal: TJSP
Processo: 1020635-39.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de empréstimo consignado – Morte do devedor – Impossibilidade de extinção da dívida – Lei n° 1.046/50, prevendo o contrário, que foi tacitamente revogada pela Lei no 8.112/90, a qual passou a disciplinar integralmente a matéria relativa à consignação em folha de pagamento – Exigibilidade das parcelas vencidas a partir do óbito do consignante por meio da presente

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de empréstimo consignado – Morte do devedor – Impossibilidade de extinção da dívida – Lei n° 1.046/50, prevendo o contrário, que foi tacitamente revogada pela Lei no 8.112/90, a qual passou a disciplinar integralmente a matéria relativa à consignação em folha de pagamento – Exigibilidade das parcelas vencidas a partir do óbito do consignante por meio da presente ação de cobrança – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia ao apelante, desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen – Impossibilidade da redução da taxa de juros - Spread - Ausência de excessiva onerosidade – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Sentença que julgou improcedente a ação de cobrança modificada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000913278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020635-39.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada ALICE GUEDES MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencido, parcialmente,
o 3o Desembargador e integralmente o 5o Desembargador. Declarará voto vencido o 5o
Desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), vencido, com declaração, JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA,
vencedores e SOUZA LOPES, vencido em parte.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31033
APEL.No: 1020635-39.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ALICE GUEDES MARTINS (JUST GRAT)
AÇÃO DE COBRANÇA
Contrato de empréstimo
consignado Morte do devedor Impossibilidade de extinção
da dívida
Lei n° 1.046/50, prevendo o contrário, que foi
tacitamente revogada pela Lei no 8.112/90, a qual passou a
disciplinar integralmente a matéria relativa à consignação em
folha de pagamento Exigibilidade das parcelas vencidas a
partir do óbito do consignante por meio da presente ação de
cobrança
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo,
do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais
incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial
uniformizado sobre o tema
Juros remuneratórios -
Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que não há
demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em
relação àquela de mercado à época de contratação para
operação de crédito da mesma espécie, providência esta que
incumbia ao apelante, desde logo, e prescinde de dilação
probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e
comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em
análise diante de outra supostamente praticada no mercado
divulgada pelo Bacen Impossibilidade da redução da taxa de
juros - Spread - Ausência de excessiva onerosidade

Capitalização de juros Inocorrência, em sua acepção legal,
quando da celebração do contrato
Incidência, apenas, de
método composto de formação da taxa de juros, calculada
previamente ao início da relação contratual
Procedimento
que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é
proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o
entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C
do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) Sentença que julgou
improcedente a ação de cobrança modificada - Recurso
provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença
proferida a fls. 293/295, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança
movida em face da apelada, fundada em contrato de
empréstimo consignado.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentando, em suma: que, conforme entendimento do C.
STJ, com a edição da Lei n. 8.112/90, a Lei n. 1.046/50
encontra-se revogada, razão pela qual a dívida ora cobrada
não pode ser extinta pela morte do consignante; que os
cálculos por ele apresentados não se caracterizam como
excessivos, uma vez que elaborados de acordo com os termos
em que foram contratados; que, em caso de manutenção da
sentença, os honorários advocatícios devem ser reduzidos.
O recurso foi recebido no duplo efeito e o
preparo devido está anotado.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Consoante se depreende dos autos, o apelante
ajuizou a presente ação objetivando a cobrança dos valores
inadimplidos do contrato de empréstimo consignado firmado
com o falecido marido da apelada.
Conforme se verifica a fls. 32/35, o Sr. José
Roberto Martins contratou com o apelante o empréstimo ora
discutido
(de
no
906155165) para pagamento mediante
desconto mensal das 96 parcelas em sua folha de pagamento,
vencendo-se a última em 01/10/2026.
Não obstante o falecimento do contratante em
03/12/2018, a dívida concernente às parcelas vencidas a
partir de então é exigível, uma vez que, diferentemente do
quanto argumentado pelo juízo do origem, a Lei n°
1.046/50, que tratava da consignação em folha de pagamento
voltada a servidores públicos civis e militares, e previa
em seu art. 16 a extinção da dívida do empréstimo
consignado ocorrendo a morte do consignante, foi revogada
com a vigência da Lei n° 8.112/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se
que
a
nova
lei,
ao
disciplinar
inteiramente a matéria em questão, revogou de forma tácita
a lei anterior (art. 2° da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro LINDB) e, ao não prever a hipótese de
extinção da dívida contida no art. 16 da lei anterior,
permite concluir pela impossibilidade de extinção desta
pela morte do devedor.
A propósito do tema, eis o entendimento do C.
STJ:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA.
JULGAMENTO: CPC/73.
1.
Embargos
à
execução de contrato de crédito
consignado opostos em 11/04/2013, de que foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 29/04/2014 e atribuído ao
gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é dizer sobre a extinção da
dívida decorrente de contrato de crédito consignado em folha de
pagamento, em virtude do falecimento da consignante.
3. Pelo princípio da continuidade, inserto no art. 2o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB,
excetuadas as hipóteses legalmente admitidas, a lei tem caráter
permanente, vigendo até que outra a revogue. E, nos termos do §
1o do referido dispositivo, a lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de
que tratava a lei anterior (revogação tácita).
4. A leitura dos arts. 3o e 4o da Lei 1.046/50
evidencia que se trata de legislação sobre consignação em folha
de pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares.
5. Diferentemente da Lei 1.046/50, a Lei 10.820/03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regula a consignação em folha de pagamento dos empregados
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
CLT e dos
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência Social.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação
tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta
tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em
consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.
7. Malgrado a condição da consignante - se servidora
pública estatutária ou empregada celetista; se ativa ou inativa
- não tenha sido considerada no julgamento dos embargos à
execução opostos pelo espólio, tal fato não impede o julgamento
deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se
analise a controvérsia, a conclusão é uma só: o art. 16 da Lei
1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do
falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto
não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema.
8. No particular, a morte da consignante não extingue
a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas
implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a
partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança
transmitida (art. 1.997 do CC/02).
9. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual
foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
10. Recurso especial conhecido e desprovido” (Resp
1498200/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 Terceira Turma,
DJe 07/06/2018, v.u.)
No mesmo sentido, este E. Tribunal também já
decidiu:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE - RECONHECIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE - DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA MORTE DO
MUTUÁRIO - ART. 16 DA LEI No 1.046/50 - DESCABIMENTO -
ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ EM SENTIDO DIVERSO - impossibilidade
de reconhecimento da extinção da obrigação em razão do
falecimento do mutuário, com base no art. 16 da Lei no 1.046/50
que dispunha sobre a quitação, pela morte do mutuário, do
empréstimo consignado em folha de pagamento de vencimento,
remuneração, salário, provento, subsídio, pensão, montepio ou
meio soldo de funcionários públicos - dispositivo legal que não
está mais em vigor e não teve seu texto reproduzido na
legislação vigente sobre o tema - orientação recente do STJ no
sentido de que, muito embora a Lei no 10.820/03 não tenha
declarado expressamente revogada a Lei no 1.046/50, após a
edição da Lei no 8.112/90, o referido diploma legal se encontra
totalmente revogado - ab-rogação tácita ou indireta da Lei no
1.046/50, porque a Lei no 8.112/90 tratou inteiramente da
matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua
vigência no ordenamento jurídico - não havendo na lei revogadora
previsão semelhante à do art. 16 da Lei 1.046/50, a partir da
entrada em vigor da Lei 8.112/90 não era mais possível o
reconhecimento de extinção da dívida por morte do consignante -
obrigação de pagamento da dívida pelo espólio ou, se já
realizada a partilha, pelos herdeiros, sempre nos limites da
força da herança transmitida (artigos 1.792 e 1.997 do Código
Civil) - litigância de má-fé não ocorrente - sentença reformada,
para o fim de ser afastada a declaração de inexigibilidade da
dívida, bem como a condenação da instituição financeira na
repetição dobrada de valores pagos pelos familiares do falecido
depois
do
óbito
-
ação
julgada
improcedente” (Apelação
1049455-07.2016.8.26.0114, 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Castro Figliolia, j. 31/07/2019, v.u.).
“TEORIA DA CAUSA MADURA
Sentença extintiva sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução do mérito Reforma Possibilidade de apreciação pelo
Tribunal Feito com condições de imediato julgamento Teoria
da causa madura, princípio da economia, razoável duração do
processo e celeridade processuais
Inteligência do artigo
1.013, §3o, inc. I, do CPC/2015:
Diante da extinção do
processo sem a resolução do mérito, que não merece prevalecer, é
possível a apreciação dos pedidos diretamente pelo Tribunal
quando o feito reúne plenas condições de imediato julgamento, em
atenção ao princípio da razoável duração do processo, celeridade
e economia processuais e do artigo 1.013, §3o, inc. I, do
CPC/2015. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Empréstimo consignado de
militar Falecimento do mutuário Pretensão, pelo espólio, de
extinção do débito, por aplicação do art. 16, da Lei n.
1.046/1950

Revogação
total
pela
Lei
n.
8.112/90
-
Impossibilidade:
Inviável a extinção de débito oriundo de
empréstimo consignado de militar, em virtude do falecimento do
mutuário, conforme previsto no art. 16, da Lei n. 1.046/1950,
uma vez a referida legislação foi inteiramente revogada pela Lei
n. 8.112/90, conforme entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no Resp. 1.498.200 PR. RECURSO PROVIDO”
(Apelação 1126588-41.2014.8.26.0100, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Junior, j. 26/04/2019,
v.u.)
Em vista disso, respeitado o entendimento adotado
pelo juízo de origem, não há se falar em extinção da
dívida, razão pela qual a sentença de improcedência deve
ser reformada.
Superada esta questão, passa-se à análise da
contestação apresentada pela apelada.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Dito isto, relativamente aos juros remuneratórios,
como já sabido, não há dúvida que eles não se submetem ao
limite
a
12%
ao
ano,
diante
das
diretrizes
de
macroeconomia vigentes, da Súmula 596 e Súmula Vinculante
n° 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e da Súmula
382 do C. Superior Tribunal de Justiça, desde que, porém,
estejam as taxas previamente pactuadas.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da
abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada acima da média de mercado na época da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas
médias cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
nos contratos ora discutidos em relação àquelas de mercado
para operações de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído à recorrida, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base
na tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas nas
modalidades em análise
já identificadas no contrato,
diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de
cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada de
quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de prova
documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
Também não é de se considerar a ocorrência de
excessiva onerosidade e lesão enorme no fato de a taxa de
juros consistir em “spread” acima de 20%.
Celebrando as partes contrato bancário, cuja
remuneração foi estabelecida e livremente aceita, e fixada
a exata devolução do dinheiro emprestado, não há qualquer
excesso na cobrança.
Releva mencionar excelente decisão proferida pela
C.
24a
Câmara, relatada
pelo
eminente Desembargador
Roberto Mac Cracken (Apelação no 7.036.425-7, da Comarca
de Tietê), cuja ementa que trata da questão em exame assim
proclama:
“CONTRATO
BANCÁRIO

SPREAD

LIMITAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE - Não há que se falar em limitação do "spread" a
20%, seja porque, no caso dos autos, não há aplicação de juros
abusivos, seja porque a forma de captação de recursos do banco
não influencia na relação contratual havida entre as partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do corpo daquele aresto, colhem-se preciosas
lições, inclusive do acórdão proferido pelo E. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, a saber: “... Conforme entendimento
que tenho esposado, nos recursos de que sou relatora, tenho
posicionamento
consolidado,
permissa
venia,
conhecendo
e
respeitando, contudo, respeitáveis posicionamentos contrários,
de que não há vedação legal para que bancos e seus mandatários
ou intermediários contratem juros superiores a 12% a. a. Esta
posição, aliás, guarda sintonia com a Constituição da República,
segundo entendimento da mais alta Corte de Justiça deste País, a
quem
compete
interpretar
as
normas
constitucionais,
posicionamento que é por demais conhecido, sendo dispensável
qualquer transcrição, bastando conferir a súmula 596 do STF. É
que, em princípio, ao Juiz não compete legislar, nem se insurgir
contra o Ordenamento Jurídico vigente. Dentro do Ordenamento
Jurídico situa-se a Constituição Federal, em primeiro plano, em
que se insere o capítulo relativo à Ordem Econômica e
Financeira, seguindo-se a Lei no 4.595/64, recepcionada como Lei
Complementar e em vigor até que venha outra equivalente do
legislativo, que regula o mercado de capitais, em que estão
definidas as competências do Conselho Monetário Nacional e BANCO
CENTRAL DO BRASIL, inclusive para legislar quanto ao tema juros.
O Conselho Monetário Nacional é presidido pelo Presidente da
República, a quem compete implementar políticas públicas de
interesse do País. A taxa de juros no País é instrumento de
políticas públicas do Executivo, que com a discricionariedade
que a Constituição lhe confere, pratica sua elevação ou baixa,
observada a oportunidade e a conveniência que informa os atos da
Administração. Fazendo políticas públicas com manipulação da
taxa de juros, o Executivo regula toda a economia nacional, de
acordo com a necessidade momentânea da economia, com isto
regulando
balança
comercial,
controlando
o
câmbio,
as
exportações, controlando o consumo para evitar a espiral
inflacionária, dentre outras finalidades públicas. Portanto, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolver questões complexas da economia, não há como ser
tabelada a taxa de juros, no que se explica sua flutuação no
mercado e a conseqüente flutuação nos contratos de crédito,
mesmo ao consumidor. Com efeito, o CMN não limitou as taxas de
juros no País, que são flutuantes, salientando-se que tanto mais
será elevada quanto maior for a inadimplência em geral. Ora, não
há dúvida de que as instituições financeiras ou suas
mandatárias, e equiparadas, captam recursos, com que atuam no
mercado, no próprio mercado financeiro, inclusive capital
externo, além do capital próprio que deve possuir como
componente de seus ativos. O empréstimo de tais recursos tem um
custo, quer de captação, quer de fornecimento, fora as despesas
normais operacionais de qualquer empresa, salientando-se que
toda empresa comercial, tal como os bancos, porquanto
constituídos sob forma de S.A., tem como principal objetivo o
lucro. Para os bancos, ainda há uma agravante, que contribui
para a oneração do custo dos empréstimos, que é o elevado
depósito compulsório junto ao BACEN, de todo recurso que captar
com depósitos de clientes. Também ao lucro faz jus o banco, em
que reside a comissão que recebem no mercado financeiro. Se
concede empréstimo tem direito à remuneração pelo capital
disponibilizado ao cliente, remuneração que não foi limitada por
lei. A mercadoria fornecida pelos bancos é o dinheiro. Com
efeito, não vejo como imputar abusividade na contratação de
encargos superiores a 12% ao ano, nem como anular ou revisar
cláusula contratual conhecida e admitida pelas partes. É
público, lado outro, o conhecimento de que os encargos de
financiamentos bancários sejam elevados, tal como de cheque
especial, cartão de crédito e de outras modalidades de crédito”.
E prossegue: “Quanto ao denominado “spread”, é cediço
que as taxas de juros atualmente praticadas no Brasil, estão
entre as mais elevadas do mundo. Deve ser registrado que, não se
confunde “spread” com lucro. Aquela é a diferença entre as taxas
de captação e as taxas finais praticadas pelos bancos junto aos
mutuários. O último é a diferença entre o “spread” e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
componentes do custo da atividade bancária. Portanto, “spread”,
nada mais é que a diferença entre os juros que a instituição
financeira cobra e a taxa que o Banco paga ao captar dinheiro. O
valor do “spread” pode variar de acordo com cada operação
bancária, dependendo dos riscos envolvidos. Nesse sentido, a
orientação jurisprudencial quanto a impossibilidade de limitação
do “spread” é a seguinte, a saber:“AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE
DESCONTO DE TÍTULOS - CAPITAL DE GIRO - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - JUROS - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO - "SPREAD BANCÁRIO" -
AUSÊNCIA DE PROVA. Não se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimo ou
financiamento firmados com instituições financeiras, quando o
dinheiro obtido destina-se à formação de capital de giro, para
fomentar a atividade negocial do mutuário, com a finalidade,
portanto, de gerar riquezas. Consoante a Súmula 596 do colendo
Supremo Tribunal Federal, "As disposições do Dec. 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o Sistema Financeiro Nacional.", de modo que não
ofende o ordenamento jurídico a contratação de taxa de juros
remuneratórios à taxa superior de 12% (doze por cento) ao ano.
Não estando prevista no contrato celebrado entre as partes, e
nem provado, pelo devedor, nos termos do art. 333, I, do CPC,
que o credor está a exigi-la, não há se falar em decote de
capitalização dos juros do cálculo da dívida, inexistindo,
aliás, interesse processual quanto a essa questão. Não há que se
falar em limitação do "spread bancário" a 20% (vinte por cento),
seja porque, no caso dos autos, não há aplicação de juros
abusivos, seja porque a forma de captação de recursos do banco
não influencia na relação contratual havida entre as partes”.
Conclui
sua
Excelência:
“Deve
ser
levado
em
consideração, de forma ampla, como já dito, a situação atual do
mercado, a existência de bons e maus pagadores, a condição dos
Bancos de empresas, como contribuintes, bem como e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente, a dificuldade e a demora no recebimento de
créditos reclamados na Justiça e, muitas vezes, nas fraudes
perpetradas. É inegável que o Poder Judiciário tem recebido um
volume extraordinário de processos, o que tem aumentando os
custos e a demora no recebimento dos créditos inadimplidos.
Portanto, todas essas situações devem ser levadas em conta para
a apreciação do “spread” bancário. Assim, falar em redução das
taxas de juros, sem levar em conta todos os fatores e elementos
existentes no mercado e que, indubitavelmente, as influenciam,
sob a simples afirmação de que há abuso, é uma situação que não
pode encontrar guarida no Poder Judiciário”.
Não é demais ponderar que, na formação das taxas
de juros cobradas nas operações bancárias ativas, são
considerados
alguns
componentes
que
não
permitem
a
simplista pretensão se de adotar taxa de vinte por cento
sobre o preço médio de captação.
Com efeito, forma a taxa de juros o custo médio
de captação, os custos operacionais e administrativos, a
margem de lucro, o nível de capitalização e
disponibilidade de fundos do banco para empréstimos, o
perfil do empréstimo e do tomador e o risco envolvido, o
nível de inadimplência geral e específico de cada produto,
e o conjunto de tributos diretos e indiretos.
Não tem cabimento, portanto, a limitação do
spread.
De outro lado, também não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, na operação de crédito ora discutida, quando de sua constituição, inexiste
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações em valores fixos, e referência à taxa mensal e
à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de acordo
com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas
de juros no tempo), procedimento este que não se confunde
com a capitalização, em sua acepção legal, já que esta
prática, por sua vez, pressupõe a incorporação de juros
devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência
de novos juros, circunstâncias estas não consideradas na
formação da taxa de juros pelo método composto, porque ele
não é atingido pela situação de haver ou não pagamento
tempestivo de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização
de juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado,
segundo
a
regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido não há
capitalização de juros para ser excluída.
Também não há se falar que todas as operações
entabuladas anteriormente entre as partes (encadeamento de
operações) devem ser objeto de revisão, porque o objetivo
da presente ação é apenas a cobrança do contrato do
empréstimo consignado n. 906155165, de modo que a revisão
de eventuais irregularidades deve ficar restrita apenas a
este instrumento contratual, não podendo abranger outros
contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido
inicial, condenando-se a ora recorrida ao pagamento da
importância de R$ 128.387,85, com atualização monetária
pelos índices da tabela prática deste Tribunal desde o
ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação, devendo ela arcar, ainda, com as verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 12%
sobre o valor atualizado da condenação, já incluídos aí os
honorários recursais de que trata o art. 85, §§ 1° e 11,
do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32998
APELAÇÃO No 1020635-39.2019.8.26.0577 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ALICE GUEDES MARTINS (Assistência Judiciária)
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: ALEXANDRE MIURA IURA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que a r.
sentença deva ser integralmente mantida.
No caso, trata-se de empréstimo consignado em benefício
previdenciário e, portanto, aplica-se o disposto no artigo 16 da Lei n. 1.046/1950, que
prescreve: "Art. 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do
empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha”. Desse modo, a
declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.
Registro que, embora a Lei 8.112/90 (artigo 45 e §§) e a Lei
10.820/2003 também disponham sobre a autorização para desconto de prestações em
folha de pagamento, não houve a expressa revogação da Lei 1.046/50, tampouco houve
revogação tácita, uma vez que não regulam a hipótese específica do caso de morte do
consignante, fato que legitima a aplicação do disposto no artigo 16.
Isso porque lei posterior revoga a anterior "... quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de
que tratava a lei anterior" e ainda, “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior” (§§ 1o e 2o do
art. 2o do Decreto-Lei n. 4.657/1942, “Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, diante do falecimento do Sr. José Roberto Martins em
03/12/2018 (fls. 55) imperioso reconhecer que houve a quitação do débito indicado na
inicial.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
FALECIMENTO DO
MUTUÁRIO
MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS DAS
PARCELAS NA CONTA CORRENTE EM QUE O FALECIDO
RECEBIA SEUS PROVENTOS
EXTINÇÃO DA DÍVIDA

APLICAÇÃO DO ART. 16, DA LEI No 1.046/50. Mesmo com o
advento da Lei no 10.820/03 não houve revogação expressa ou
tácita do art. 16, da Lei no 1.046/50, que permanece em plena
vigência. Assim, por força do falecimento do mutuário, nos termos
do referido artigo, a dívida deve ser considerada extinta, fazendo
jus os Apelados à restituição dos valores descontados
indevidamente pelo Apelante na conta corrente do falecido em
que este recebia seus proventos. Precedentes deste Tribunal de
Justiça. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação 1004156-59.2014.8.26.0281; Relator: Eduardo Siqueira;
38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/02/2016).
Destarte, a r. sentença deve ser mantida tal como lançada.
Por isso NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter intocada a r.
sentença digladiada fls. 293/295.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
13241E60
19
20
Declarações
de Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1347BCF0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020635-39.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.